Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710824-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA, a fim de que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 6 (seis) horas, a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (id. no 227885963, processo de origem no 0710851-14.2025.8.07.0001) Nas razões recursais, a recorrente alega que a parte agravada ainda se encontra em período de carência contratual para cobertura hospitalar, sendo beneficiária do plano GEAP Família com adesão firmada em 27/12/2024, sem portabilidade de carência, de modo que a internação solicitada, ocorrida antes de 27/03/2025, não se encontraria abrangida pela cobertura contratual. Aduz que o regulamento do plano prevê expressamente o prazo de carência de 90 (noventa) dias para cobertura hospitalar, sendo garantido apenas o atendimento ambulatorial ou emergencial limitado às primeiras 12 (doze) horas. Sustenta, nesse ponto, que o plano atendeu adequadamente ao beneficiário nos limites contratuais e legais, não havendo negativa indevida. Assevera que não houve demonstração inequívoca de perigo de dano irreparável que justificasse a concessão da tutela de urgência, especialmente porque os atendimentos iniciais foram realizados, não havendo elementos que autorizem a antecipação da tutela final. Pontua que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada em valor excessivo e com prazo exíguo (06 horas), sendo desproporcional ao objeto da obrigação imposta e suscetível de gerar enriquecimento sem causa da parte adversa. Informa que a decisão foi cumprida e que, nos termos do artigo 537, § 1o, II, do CPC, é possível a exclusão ou redução da multa, inclusive de ofício. Pondera que, ao manter a obrigação de custear internação hospitalar em plena vigência do prazo de carência, a decisão recorrida impõe à operadora prejuízo irreversível, já que os valores dispendidos não poderão ser reavidos posteriormente. Por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da cláusula de carência contratual, o cumprimento da obrigação imposta e a desnecessidade ou desproporcionalidade da multa aplicada. Preparo recolhido (id. no 70017151). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata autorização e custeio de internação do beneficiário em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob pena de multa diária, limitada a determinado valor. O recorrente sustenta o equívoco da decisão agravada, argumentando que o agravado ainda se encontra em período de carência contratual para cobertura hospitalar e que, portanto, a operadora não estaria obrigada a custear internação. Defende, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, o cumprimento espontâneo da ordem judicial e a necessidade de redução ou exclusão da multa cominatória arbitrada. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a legislação de regência impõe às operadoras de planos de saúde a cobertura obrigatória de atendimentos de urgência e emergência, mesmo durante o período de carência, desde que caracterizada a situação de risco à vida ou à integridade física do paciente. Segundo o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/98, o prazo máximo de carência para cobertura de atendimentos emergenciais é de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da contratação. Já o artigo 35-C, inciso I, da mesma norma, estabelece que é obrigatória a cobertura dos atendimentos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que devidamente constatado por profissional médico. Sob essa ótica, não há dúvidas de que o agravado ainda não cumpriu o prazo de carência previsto contratualmente, uma vez que é beneficiário do plano de saúde desde 27/12/2024, conforme informado pela própria operadora agravante, a qual destaca que o prazo de carência para cobertura hospitalar estende-se até 27/03/2025. Ainda assim, buscou atendimento de urgência, com solicitação médica para internação em UTI, diante do risco de deterioração clínica. Todavia, verifica-se que o relatório médico anexado aos autos, assinado por profissional habilitado, atesta a existência de risco imediato à integridade física do autor, situação contemplada pela exceção prevista no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afastando, no caso concreto, a exigibilidade da cláusula de carência. Dito isso, a argumentação trazida pela agravante quanto à legalidade da cláusula de carência não se mostra suficiente para infirmar a decisão proferida, pois, na essência, a urgência do quadro clínico apresentado impõe o dever da operadora de custear o atendimento, ainda que durante o período de carência. Por conseguinte, com base nos documentos anexados à exordial, notadamente o relatório médico (id. 227888462, autos originários) verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da parte recorrida, além da probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Em sede de antecipação da tutela de urgência, não há como se infirmar o relatório médico carreado aos autos, especialmente diante do direito envolvido na demanda, cabendo ao agravante fazê-lo no curso da instrução probatória. Sobre a multa diária fixada, mostra-se adequada e compatível com a natureza da obrigação imposta, especialmente diante da urgência envolvida e da necessidade de se assegurar a efetividade da medida judicial. Certamente, não se trata de valor excessivo ou desarrazoado frente ao porte econômico da agravante e ao bem jurídico tutelado — a saúde e a vida. Por fim, consigno que não se evidencia qualquer irreversibilidade da medida deferida, já que eventual improcedência do pedido poderá ensejar pleito de ressarcimento por parte da operadora, nos limites da legislação vigente, não havendo prejuízo irreparável à recorrente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator